Tribunal: CARF
Processo: 10540.722536/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10540.722536/2018-63 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.279 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
KLEBER PAIVA CABRAL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E AO FAPI. DEDUÇÃO
NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Podem ser deduzidas as contribuições para as entidades de previdência privada
e para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi devidamente
comprovadas, limitadas a 12% do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste
Anual.
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a dedução indevida de previdência
oficial apurada no lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.722536/2018-63
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.279 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.722536/2018-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2015 (e-fls. 34/44), onde se apurou Omissão de Rendimentos do Trabalho
Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício, Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica Decorrentes de Ação da Justiça Federal, Dedução Indevida de Previdência Oficial
Relativa a Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 58/61):
- concorda com as infrações Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício, no valor de R$ 265,39, e Compensação Indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 0,20;
- em relação à infração Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
Decorrentes de Ação da Justiça Federal, no valor de R$ 30.345,04, não conseguiu a
documentação comprobatória de que o valor está isento do imposto de renda e admite o
seu lançamento; no entanto, de posse das DIRF correspondentes a 2014, simulou nova
declaração que solicita seja examinada e, se for o caso, emitida declaração retificadora
de ofício, haja vista que o valor do imposto de renda a pagar passa a ser de R$ 5.374,16;
- em relação à infração Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 3.340,00, foi cometido erro
no preenchimento e o valor informado como contribuição para previdência oficial seria
na verdade referente a contribuições para o Fapi, referente a Previ.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 13a Turma da DRJ/RJO.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/05/2019 (e-fls. 65), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 14/06/2019 (e-fls. 68/69) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Alega que cometeu erro no preenchimento de sua declaração ao informar como
contribuição previdenciária oficial o valor de R$ 3.340,00 pago como FAPI e ao deixar de
informar o recebimento de R$ 30.345,04 através da Caixa Econômica Federal.
- Sustenta que a Declaração de Renda Pessoa Física do Exercício 2015 foi feita
tendo como base o Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção de Imposto de Renda na
Fonte da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil juntado ao Recurso.
- Expõe que o montante de R$ 30.345,04 creditado na Caixa Econômica Federal é
decorrente de Ação Judicial contra o Banco do Brasil, o qual cobrava imposto de renda sobre
valores recebidos a título de ressarcimento de despesas pelo uso de veículo próprio a serviço do
banco. Discorda do presente lançamento, uma vez que a Justiça Federal já considerou indevida a
cobrança de imposto sobre esses valores.
- Informa que solicitou à Anabb documentos comprobatórios referentes à ação
judicial, mas que até esta data não os recebeu. Requer a possibilidade de apresentá-los
posteriormente.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.279 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.722536/2018-63

Em 28/06/2019, o contribuinte juntou aos autos novos elementos de prova a fim
de complementar o Recurso Voluntário (e-fls. 77/173).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar inicialmente que o litígio a ser analisado recai sobre a Omissão
de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação da Justiça Federal de R$
30.345,04 e a Dedução Indevida de Previdência Oficial de R$ 3.340,00. As demais infrações
não foram impugnadas pelo sujeito passivo.
No que concerne à omissão de rendimentos, extrai-se dos autos que o lançamento
foi efetuado com base na DIRF apresentada pela fonte pagadora (e-fls. 08, 26).
O julgamento de primeira instância manteve a infração conforme razões a seguir
reproduzidas (e-fls. 60):
Em relação à infração Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
Decorrentes de Ação da Justiça Federal, no valor de R$ 30.345,04, o contribuinte
também não trouxe motivos de fato ou direito para contestá-la, mas tão somente
solicitou a retificação da declaração.
No entanto, a retificação da declaração pelo contribuinte após o lançamento é vedada
pelo art. 147 do Código Tributário Nacional:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Não há reparos a serem feitos na decisão recorrida. Com efeito, a retificação da
declaração após o lançamento consiste em procedimento expressamente vetado pela legislação
pertinente, nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional – CTN, não podendo ser
acatada por este Colegiado. É nesse sentido também a Súmula CARF no 33, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de
07/06/2018:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto às alegações trazidas pelo recorrente acerca da natureza dos rendimentos
recebidos na ação judicial, não cabe a apreciação das mesmas por este Colegiado haja vista a
ocorrência de preclusão. Extrai-se dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/72 que a Impugnação
deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnadas as matérias que não forrem
expressamente contestadas. Dessa forma, não é permitido ao contribuinte inovar na postulação
recursal para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas. Além disso, a prova
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.279 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.722536/2018-63

documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de o
contribuinte fazê-lo em outro momento processual a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, que se refira a fato ou
direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas condições, o que não se vislumbra no
presente caso.
Relativamente à dedução indevida de previdência oficial, verifica-se através do
comprovante de rendimentos da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
juntado ao Recurso Voluntário (e-fls. 70/71) que o montante declarado pelo sujeito passivo
consiste, de fato, em contribuição à previdência privada/Fapi, tal como alega em sua defesa.
Importa mencionar nesse ponto que os rendimentos e o IRRF constantes do
referido comprovante encontram-se devidamente informados na declaração objeto do
lançamento e que não consta da mesma qualquer valor de previdência privada/Fapi referente a
esta fonte pagadora (e-fls. 35, 38).
Deve-se salientar, ainda, que a soma do valor em litígio com a previdência privada
declarada pelo interessado para a Anabbprev não ultrapassa o limite de 12% dos rendimentos
computados na base de cálculo da Declaração de Ajuste, conforme previsto nos arts. 74 e 82 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à época.
Trata-se, portanto, de simples erro de preenchimento do contribuinte. Assim, em
respeito ao princípio da verdade material, não merece prevalecer a infração em exame.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
cancelar a dedução indevida de previdência oficial apurada no lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital